Tribunal: STJ
Processo: 0002521-95.2023.8.13.0155
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835451 - MG (2025/0009002-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FILIPE MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: DOUGLAS CARDOSO SILVA - MG145195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
.
AGRAVO
PERDIMENTO DE BENS SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento a
.
recurso especial
2. O Tribunal de origem manteve a condenação do réu por entender pela existência de provas
suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas.
3. As instâncias ordinárias concluíram que os bens apreendidos tinham vinculação com o tráfico e
não eram oriundos de origem lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da conduta imputada ao réu
pode ser realizada sem reexame de provas, apenas com a revaloração jurídica dos fatos.
5. Questiona-se, ainda, a possibilidade de restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte de origem ressaltou não ser compatível com o mero porte de drogas para
consumo próprio a imensa quantidade de plantas cultivadas pelo réu (205 pés de maconha), as
quais contavam com sofisticada e onerosa estrutura para cultivo.
7. O conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado demonstra que o
A revisão desse entendimento implicaria em
agravante praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. As instâncias ordinárias apuraram que o automóvel apreendido era utilizado pelo acusado na
prática delitiva e que a defesa não conseguiu comprovar sua aquisição lícita; ademais, o sítio era
utilizado para plantio dos pés de maconha e respectivo preparo da droga.
Documento eletrônico VDA53234622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 626136c0-50e9-4afe-8fee-6347e21ca7d4

9. Para se chegar à conclusão de que os bens apreendidos são provenientes de fontes lícita e não
têm qualquer vinculação com a prática delitiva, seria necessário o reexame dos elementos fáticos e
probatórios da lide, providência que também esbarra na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. Estando a conclusão das instâncias ordinárias embasada em provas
idôneas, é inviável superá-la em sede de recurso especial. 2. A desclassificação da conduta
imputada ao réu demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Rever a conclusão
de que os bens apreendidos são provenientes de fontes lícita e não têm qualquer vinculação com a
prática delitiva, seria necessário o reexame dos elementos fáticos e probatórios da lide, providência
."
que esbarra na Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
parágrafo único;
art. 243,
Lei no 11.343/2006, art. 63;
CP,
II; STJ
art. 91,
, Súmula 7.
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.361.484/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
10/6/2014;
AREsp 2.441.372/TO,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
14/5/2024;
AREsp 2.491.346/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
14/5/2024;
AREsp n. 2.093.309/MG,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
STJ, (AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi,
23/8/2022;
AREsp n. 1.534.477/MS,
Quinta Turma, julgado em 19/9/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto (voto-vista), Maria Marluce
Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 626136c0-50e9-4afe-8fee-6347e21ca7d4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835451 - MG (2025/0009002-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FILIPE MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: DOUGLAS CARDOSO SILVA - MG145195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
.
AGRAVO
PERDIMENTO DE BENS SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento a
.
recurso especial
2. O Tribunal de origem manteve a condenação do réu por entender pela existência de provas
suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas.
3. As instâncias ordinárias concluíram que os bens apreendidos tinham vinculação com o tráfico e
não eram oriundos de origem lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da conduta imputada ao réu
pode ser realizada sem reexame de provas, apenas com a revaloração jurídica dos fatos.
5. Questiona-se, ainda, a possibilidade de restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

6. A Corte de origem ressaltou não ser compatível com o mero porte de drogas para consumo
próprio a imensa quantidade de plantas cultivadas pelo réu (205 pés de maconha), as quais
contavam com sofisticada e onerosa estrutura para cultivo.
7. O conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado demonstra que o
A revisão desse entendimento implicaria em
agravante praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. As instâncias ordinárias apuraram que o automóvel apreendido era utilizado pelo acusado na
prática delitiva e que a defesa não conseguiu comprovar sua aquisição lícita; ademais, o sítio era
utilizado para plantio dos pés de maconha e respectivo preparo da droga.
9. Para se chegar à conclusão de que os bens apreendidos são provenientes de fontes lícita e não
têm qualquer vinculação com a prática delitiva, seria necessário o reexame dos elementos fáticos e
probatórios da lide, providência que também esbarra na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. Estando a conclusão das instâncias ordinárias embasada em provas
idôneas, é inviável superá-la em sede de recurso especial. 2. A desclassificação da conduta
imputada ao réu demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Rever a conclusão
de que os bens apreendidos são provenientes de fontes lícita e não têm qualquer vinculação com a
prática delitiva, seria necessário o reexame dos elementos fáticos e probatórios da lide, providência
."
que esbarra na Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
parágrafo único;
art. 243,
Lei no 11.343/2006, art. 63;
CP,
II; STJ
art. 91,
, Súmula 7.
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.361.484/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
10/6/2014;
AREsp 2.441.372/TO,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
14/5/2024;
AREsp 2.491.346/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
14/5/2024;
AREsp n. 2.093.309/MG,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
STJ, (AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi,
23/8/2022;
AREsp n. 1.534.477/MS,
Quinta Turma, julgado em 19/9/2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE MACIEL MAGALHÃES
contra decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial (e-STJ, fls. 906-914).
A parte agravante aduz, em síntese, que o acolhimento de seu pedido de
desclassificação demandaria apenas revaloração da prova e não o seu reexame propriamente dito,
razão pela qual deveria ser afastada a incidência da Súmula 7 do STJ.
Salienta, ainda, que os bens apreendidos no curso da investigação têm origem lícita,
pois o veículo "foi adquirido antes do Recorrente efetivamente começar a cultivar a planta, sendo
adquirido pelo seu genitor e repassado ao recorrente e seu Irmão"; e (...), "em relação ao sítio, não
havia qualquer plantação de cannabis com destinação ao tráfico de drogas. O sítio é utilizado para
fins exclusivamente pessoais e não possui qualquer ligação com atividades ilícitas". (e-STJ, fl. 953)
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja conhecido o
recurso especial, com o consequente acolhimento do pleito desclassificatório e com a restituição
dos bens apreendidos.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, para desconstituir o
entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação da conduta
imputada ao réu, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
Com efeito, o acórdão impugnado manteve a condenação do agravante ao concluir pela
existência de provas suficientes da materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas.
Senão, veja-se:
"A meu ver, a conduta de Filipe se ajusta ao delito previsto no
§1o, inciso II da
art. 33,
não havendo espaço para aplicação da solução desclassificatória.
Lei no 11.343/06,
A começar pelo fato de que, nos termos do
da mencionada lei, é indispensável a
art. 31
licença prévia da autoridade competente para as ações que Filipe se enquadra.
Se a plantação realmente fosse destinada ao consumo próprio e para fins
.
medicinais, o embargante teria procurado as vias legais para obter tal autorização
Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

Não ignoro que, segundo os advogados do recorrente, Filipe os teria procurado para
regularizar sua situação, e, apenas por questões financeiras, não prosseguiu com
impetração de habeas corpus preventivo para cultivo de Cannabis e extração do óleo
para fins terapêuticos.
A alegação não convence. Primeiro, porque ele poderia ter acionado a Defensoria
Pública para defender seus interesses. Segundo, porque a alegada insuficiência
financeira não se mostrou procedente e, ainda que assim fosse, isso não lhe permite
manusear substâncias ilícitas, ao arrepio da lei.
, conforme apurado em mídias de doc. ordem n° 43/46 (autos
A extensão da plantação
n° 1.0000.23.273742-9/001), a apreensão de diversos materiais destinados ao
manuseio da droga, a existência de sofisticada e onerosa estrutura (que será
, além do fato de ele ser
demonstrada à frente) para manter o cultivo da planta
proprietário de um veículo Toro – que supera o valor de R$120.000,00 (cento e vinte
mil reais), evidenciam que condição financeira não lhe faltava.
Como se já não bastasse a inconsistência de sua versão, não se pode desconsiderar a
elevada quantidade de plantas apreendidas – 205 (duzentas e cinco) plantas de Cannabis
Sativa Lineu, em condições de produção em larga escala. De acordo com o artigo 28,
§1, da Lei de Drogas, somente é possível a aplicação das penas do caput do mesmo
dispositivo, se cultivo caseiro for destinado à preparação de pequena quantidade da
substância entorpecente para consumo próprio.
Aliado a isso, tem-se a sofisticada (e certamente onerosa) estrutura montada pelo
acusado para cultivo e obtenção dos princípios ativos.
Tratava-se de um sítio, em que foram encontradas duas estufas grandes, na área
externa da propriedade, com plantas em diversas fases, várias delas em estágio
avançado de crescimento. Dentro da casa, havia ventiladores, ar condicionado e
iluminação especifica. Ao que é possível constatar, a etapa de crescimento da
planta era feita dentro da casa, cada cômodo correspondia a um estágio da
.
plantação
Importante ressaltar, lado outro, que a casa tinha apenas uma cama, em um dos
cômodos (e, ainda sim, nesse cômodo também tinham plantas). Nos demais cômodos
não tinha nenhum móvel, o que leva a crer que era realmente um espaço destinado
exclusivamente à produção.
Também não ficou comprovada a necessidade de Filipe para o uso do óleo para fins
medicinais, uma vez que não foi apresentado nos laudos médicos a prescrição da
substância e qual a quantidade para o uso, assim como não se demonstrou que a
plantação era do tipo com menor percentual de THC, considerada, segundo declarado
pelo acusado, a ideal para a extração do óleo.
Sendo assim, objetivamente, a quantidade significativa de 205 (duzentas e cinco)
plantas cultivadas, em diversos estágios de crescimento, contando sofisticada
estrutura para o cultivo das plantas e extração de ativos, transcende o mero uso
. Logo, resulta inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, mesmo
pessoal
porque nada impede que o usuário também seja traficante, consumindo o próprio óleo
que produz e vendendo a produção excedente." (e-STJ, fls. 765-768, grifei)
Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

Quanto à pretensão de desclassificação da conduta imputada ao réu, verifica-se que
o conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado demonstra que o agravante
praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência
do elemento subjetivo do tipo descrito no
caput, da
é suficiente a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o
qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1.361.484/MG,
DJe
.
10/6/2014,
13/6/2014)
A Corte de origem ressaltou não ser compatível com o mero porte de drogas para
consumo próprio a imensa quantidade de plantas cultivadas pelo réu (205 pés de maconha), as
quais contavam com sofisticada e onerosa estrutura para cultivo, a qual contava com duas estufas
grandes na área externa da propriedade, além de ventiladores, ar condicionado e iluminação
especifica para o adequado crescimento das plantas.
Ainda, convém frisar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "é
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito
condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do
contraditório e da ampla defesa." (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.279.196/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório.
Em que pese a argumentação do agravante no sentido da diferenciação entre o reexame
de fatos e provas e a sua revaloração, "A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a simples
alegação de não incidência da Súmula 7 não é suficiente para afastá-la, sendo necessária a
demonstração objetiva de que a revisão dos fatos não requer reexame probatório" (AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.697.703/TO,
4/11/2024,
DJe de
), o que não não ocorreu na espécie, em que o recorrente se limita a afirmar que
6/11/2024.
o acolhimento de sua tese se limita à interpretação de matéria de direito.
Nesse mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, que redimensionou a pena de reclusão e aplicou a substituição condicional
da pena.
2. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sob o
argumento de necessidade de revolvimento fático-probatório e consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido diante da alegação de inaplicabilidade das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ, considerando a necessidade de revaloração jurídica dos fatos sem
reexame de provas.
4. Outra questão é se a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
devidamente impugnada, demonstrando a divergência jurisprudencial ou a
inaplicabilidade das súmulas mencionadas.
III. Razões de decidir 5. A parte agravante não demonstrou de forma adequada a
desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório, limitando-se a alegações
genéricas.
6. A impugnação da Súmula n. 83 do STJ foi insuficiente, pois não foram apresentados
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrassem divergência
jurisprudencial.
7. A jurisprudência do STJ admite a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 tanto para recursos
interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não con hecido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ requer
demonstração específica da desnecessidade de reexame de provas e apresentação de
precedentes divergentes. 2. A aplicação das Súmulas 7 e 83 é viável tanto para recursos
interpostos com base na alínea 'a' quanto na alínea 'c' do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c";
art. 105,
CPP,
-A;
art. 28
Lei no 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.176.543/SC,
Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min.
29/03/2023;
AREsp 2.253.769/PR,
Sebastião Reis Júnior, DJe 18/08/2023.
(
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.648.650/RJ,
em
DJe de
.
22/10/2024,
30/10/2024)
De outra parte, no que tange ao pedido para que seja determinado o afastamento da
decisão que decretou o perdimento dos bens apreendidos e, consequentemente, a sua restituição ao
agravante, colhe-se do aresto recorrido:
"Pleiteia a defesa, em seguida, a restituição dos bens apreendidos.
Com o devido respeito, razão não lhe assiste.
Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

Em conformidade com o artigo 91, II, do Código Penal, constitui efeito da condenação
a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas
cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, assim também do
produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso.
No caso dos autos, não foi em momento algum demonstrada a origem lícita dos
, não cabendo falar em restituição.
bens apreendidos
Conforme justificado em sentença "com relação ao veículo Fiat Toro, placa LSS-
(ficha de vistoria no ID n. 9845223417, página 45),
5E18, cor prata, ano 2017
considerando as circunstâncias concretas aferidas nos autos, em especial (i) o
depoimento de testemunha síndico do prédio onde reside o sentenciado, inclusive
arrolada pela própria defesa, a revelar que o veículo, apesar de nominalmente
atribuído a terceiro – Marcelino Veículos Ltda., era diária e habitualmente
utilizado pelo réu; (ii) a inexistência de prova da vinculação lícita do veículo para
; (iii) a alegação destituída de qualquer credibilidade de que o
com o ora sentenciado
réu locou o carro de uma concessionária de veículos “sem nenhum acordo escrito
definido”, conforme a própria concessionária Marcelino Veículos afirma nos autos da
prisão em flagrante delito de no 5000979 - 54.2023.8.13.0155 (ID 9863348814); (iv) a
inexistência de um instrumento contratual ou mesmo nota fiscal acerca deste suposto
negócio; (v) o fato de que o ora sentenciado foi preso em flagrante delito na posse
do veículo, na divisa estadual entre Minas Gerais e São Paulo, entendo haver
prova suficiente da vinculação do bem à traficância, pelo que DECRETO a perda
.".
do bem móvel também em favor da União
Assim sendo, rejeito o pedido de restituição de coisa apreendida." (e-STJ, fls. 633-634,
grifou-se).
Da leitura do trecho transcrito, observa-se que as instâncias ordinárias, soberanas na
análise do acervo fático e probatório dos autos, apuraram que o automóvel apreendido era utilizado
pelo acusado na prática delitiva e que a defesa não conseguiu comprovar sua aquisição lícita;
ademais, o sítio era utilizado para plantio dos pés de maconha e respectivo preparo da droga.
Sobre o tema, ressalte-se que a expropriação de bens em favor da União pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art.
243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado,
primeiramente e de forma geral, no
II, do CP e, posteriormente, de forma específica, no
art. 91,
da
art. 63
Lei n. 11.343/2006.
Ademais, conforme ressaltado pelo acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para
Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da
droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo
único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ
.
23/8/2017)
Desse modo, para se chegar à conclusão de que os bens apreendidos são provenientes
de fontes lícita e não têm qualquer vinculação com a prática delitiva, seria necessário o reexame
dos elementos fáticos e probatórios da lide, providência inviável nesta via especial, nos termos do
que dispõe a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS PARA A UNIÃO. PREVISÃO
CONSTITUCIONAL E LEGAL. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE
AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXPRESSA MENÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. RECURSO
ART. 243,
EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO.
REEXAME DE
SÚMULA N. 126/STJ.
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do
parágrafo
art. 243,
único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória,
conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no
II, do Código
art. 91,
Penal, e, posteriormente, de forma específica no
da
" (AgRg
art. 63
Lei n. 11.343/2006
nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/9/2020,
21/9/2020)
2. Constatado que o acórdão proferido na origem assentou-se expressamente em
fundamento constitucional (art. 243, parágrafo único, da CF), não tendo o recorrente
interposto o indispensável recurso extraordinário, incide o intransponível óbice da
Súmula 126 do STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
3. "Tendo as instâncias de origem concluído pela utilização do automóvel e do imóvel
para fins de tráfico de entorpecentes e, assim, determinado a expropriação,
seria inviável esta Corte Superior concluir em sentido contrário, pois demandaria maior
incursão no suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na
seara do recurso especial, nos termos da
" (AgRg no
Súmula n. 7/STJ
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.952.366/MS,
julgado em
DJe de
.
5/10/2021,
8/10/2021)
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
AREsp n. 2.093.309/MG,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
26/8/2022.

Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO
DE
COISA
APREENDIDA.
SEQUESTRO.
PERDIMENTO
DO
BEM.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a expropriação de bens em favor
da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro
constitucional, nos termos do
parágrafo único da Constituição Federal e
art. 243,
decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de
forma geral, no
do Código Penal, e ao depois, especificamente, no
art. 91, inciso II,
da
art. 63,
Lei 11.343/2006.
2. Devidamente motivadas as conclusões das instâncias de origem acerca do
perdimento, em favor da União, do imóvel sequestrado, eventual levantamento da
constrição só se mostraria possível com a alteração das premissas fáticas estabelecidas,
após reexame do conjunto probatório carreado aos autos, providência incabível em sede
de Recurso Especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Agravo desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.534.477/MS,
julgado em
DJe de
)
19/9/2019,
30/9/2019.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53277093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:39
Código de Controle do Documento: 652cba29-d144-4cdf-8567-7dc549a9ef01

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0009002-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.835.451 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025219520238130155 10000232737429007 25219520238130155
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FILIPE MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: DOUGLAS CARDOSO SILVA - MG145195
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: FILIPE MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: DOUGLAS CARDOSO SILVA - MG145195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FILIPE MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: DOUGLAS CARDOSO SILVA - MG145195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Messod Azulay Neto."
Aguardam os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426051555481556051:0@
2025/0009002-5 - AREsp 2835451 Petição : 2025/0021686-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: BACEE7D7-FD85-41CE-AA99-7239EFDBD7CB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0009002-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.835.451 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025219520238130155 10000232737429007 25219520238130155
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FILIPE MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: DOUGLAS CARDOSO SILVA - MG145195
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: FILIPE MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: DOUGLAS CARDOSO SILVA - MG145195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FILIPE MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: DOUGLAS CARDOSO SILVA - MG145195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto (voto-vista), Maria
Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051555481556051:0@
2025/0009002-5 - AREsp 2835451 Petição : 2025/0021686-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:56:10
Código de Controle do Documento: 772AC48D-532C-4111-9B17-F4EAD114DC26